Tribunal: TJDFT
Processo: 0734699-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESENTRANHAMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ELEMENTOS DE PROVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A atuação da Defensoria Pública no exercício da curadoria, por si só, não permite inferir a hipossuficiência econômica da parte. Inexistindo elementos aptos a demonstrá-la, o indeferimento do benefício é medida que se impõe.
2. Anexados aos autos extratos bancários que se prestaram como elementos probatórios, a anotação de sigilo em relação aos aludidos documentos é medida suficiente à preservação da intimidade da parte.
3. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, pode-se extrair os fundamentos com os quais refuta o constante da sentença e se pretende o pedido de nova decisão, a viabilizar o contraditório.
4. A análise das condições da ação, segundo a teroria da asserção, deve ser realizada in status assertionis, ou seja, ou seja, a partir da apreciação da narrativa da parte autora e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado
5. A denunciação à lide não é admitida em litígios decorrentes de relação de consumo (art. 88 do CDC).
6. O fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se demonstrada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 do CDC).
7. Não há provas de que o banco tenha cometido qualquer ato capaz de violar os direitos de personalidade do correntista, descabendo se falar em indenização, por dano moral.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.